Tribunal: TJDFT
Processo: 0744959-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744959-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: V. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RUTE MARA DIAS DINIS V I S T O S. (Doc. Num. 21015508). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão (Doc. Num. 20701363) por meio da qual não conhecido o Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0729971-19.2020.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por VALENTINA DOURADO DE SOUZA, menor impúbere representada por RUTE MARIA DIAS DINIS, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O não conhecimento do Agravo de Instrumento em referência foi fundamentado na deserção, tendo em vista que a Agravante não comprovou a tempo e modo a realização do preparo, nos moldes em que lhe fora determinado. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a Agravada, VALENTINA DOURADO DE SOUZA, representada por RUTE MARIA DIAS DINIS, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 03 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador